Tribunal: STF
Processo: ARE 1598652
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI N. 12.850/2013). RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA E SUBSUNÇÃO DO FATO AO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acordão da Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que conheceu do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público como apelação, dando-lhe provimento para receber a denúncia ajuizada contra o agravante.
O caso
2. O agravante foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (embaraço à investigação de organização criminosa), porque “era o líder da célula jurídica da organização criminosa. Figura como principal advogado da facção autodenominada Bala na Cara. Atende os líderes há anos. Compete-lhe administrar as questões jurídicas do grupo, atuando em processos e coordenando os outros advogados, contudo excedendo os direitos de sua profissão, desenvolvendo atos não relacionados ao exercício da advocacia, praticando crimes para organização” (fl. 1, e-doc. 45).

3. O juízo da Primeira Vara Criminal do Foro Regional do Alto Petrópolis da comarca de Porto Alegre/RS rejeitou a denúncia, com fundamento no inc. III do art. 395 do Código de Processo Penal (falta de justa causa para o exercício da ação penal). 

4. Em 27.3.2024, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul conheceu do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público como apelação, dando-lhe provimento para receber a denúncia ajuizada contra o agravante. Esta a ementa do julgado: 
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEMAIS INFRAÇÕES PENAIS. CRIMES DA LEI Nº 12.850/13. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. FUNGIBILIDADE. APELAÇÃO. 
Ausência de justa causa ao exercício da ação penal que põe fim à relação processual e determina a rejeição da denúncia, cuja via impugnativa é a apelação e não o recurso em sentido estrito. Inteligência do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal. Aplicação do princípio da fungibilidade, observado o quinquídio legal. 
EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE INFRAÇÃO PENAL QUE ENVOLVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AUTORIZAR O PROSSEGUIMENTO DA LIDE.
Conteúdo dos diálogos, tratando de possíveis atentados a agentes públicos e coação de testemunhas, descobertos com a quebra de dados cadastrais dos celulares apreendidos, reforçam a necessidade de interpretação extensiva da norma com o objetivo de salvaguardar o bem juridicamente tutelado. Não se trata de analogia in malam partem, mas sim de hipótese em que compete ao juiz (intérprete) ampliar o alcance, no caso, da expressão investigação, para além do que está expresso no texto legal. Proteção não só ao inquérito policial, mas também à instrução criminal, principalmente em virtude do valor probatório conferido à prova judicializada. 
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO COMO APELAÇÃO E PROVIDO” (fl. 8, e-doc. 45).

Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 49).

5. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o caput do art. 2º, os incs. II, XXXIX e LIV e o § 1º do art. 5º e o § 1º do art. 37 da Constituição da República.

Sustentou que, “se ao legislador não coube, por bom alvitre, estender o tipo penal para a fase processual penal marcada com a oferta da denúncia, não poderia ao juízo revisor fazer as vezes de legislador, em inversão clara do papel dos Poderes da República e da sua necessária harmonia e respeito” (fl. 12, e-doc. 58).

Argumentou que “a hermenêutica conclusiva e errônea violou a semântica última da legalidade manifesta na norma do art. 2º, § 1º, da Lei de Organizações Criminosas, malferindo o princípio jurídico correspondente” (fl. 19, e-doc. 58).

Afirmou que, “na medida em que o legislador fez o uso do termo ‘investigação’ no tocante ao crime de embaraço, houve delimitação da abrangência na norma à fase de investigação, excluindo-se a aplicação do § 1º, do art. 2º, da Lei nº 12.850/2013 ao processo judicial, não detendo o Poder Judiciário competência para interferir nas opções feitas pelo Poder Legislativo” (fl. 20, e-doc. 58).

Ressaltou que “o juízo singular teria rejeitado a denúncia ofertada pelo Parquet com base na ausência de justa causa. Após recorrer, o Tribunal de Justiça haveria de, mediante prolação do acórdão recorrido, reformar a decisão, acolhendo a exordial. Todavia, a avaliação probatória utilizada pecou por tomar meras declarações isoladas e hipotéticas do recorrente como orientações dolosamente voltadas a prejudicar o andamento da persecução penal” (fl. 24, e-doc. 58).

Assinalou que “a manutenção da ação penal originária, com a demonstração inequívoca da violação de todas as normas constitucionais equivaleria à agressão direta contra a personalidade humana e intangível do recorrente” (fl. 27, e-doc. 58).

Pediu “a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, uma vez que restou demonstrada a violação aos dispositivos constitucionais indicados, conforme prequestionado nos embargos de declaração e no acórdão recorrido, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal; 
b) A reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, reconhecendo a violação aos preceitos constitucionais mencionados; 
c) A anulação do acórdão recorrido com o consequente retorno dos autos à instância inferior, para que o julgamento se dê conforme os princípios constitucionais aqui apontados, ou, alternativamente, que o Supremo Tribunal Federal julgue o mérito da matéria e conceda a tutela pretendida pela defesa; 
d) A concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, com base no poder geral de cautela do Supremo Tribunal Federal, a fim de evitar dano irreparável ao recorrente até o julgamento definitivo do recurso; e 
e) A intimação do Ministério Público para que ofereça parecer nos autos, na forma do regimento interno do Supremo Tribunal Federal” (fls. 27-28, e-doc. 58).

6. Em 3.12.2024, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 62).

7. Contra essa decisão o agravante opôs embargos de declaração (e-doc. 65), não conhecidos pelo Tribunal de origem, em 24.2.2025, “pois não são cabíveis embargos de declaração contra decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade, na esteira da jurisprudência (...) do Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 70).

8. Em 13.3.2025, o agravante interpõe agravo em recurso extraordinário, realçando que “o prequestionamento não exige que o tribunal a quo mencione expressamente os dispositivos constitucionais, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida no curso do processo” (fl. 5, e-doc. 76).

Pede “seja admitido e provido o presente Agravo, reconhecendo-se a violação aos dispositivos constitucionais e princípios fundamentais invocados, bem como o entendimento delimitador do tipo penal do crime de embaraço, previsto na Lei de Organizações Criminosas, conforme decidido pelo Pretório Excelso na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5567. 
Objetiva-se, assim, restaurar a segurança jurídica, a legalidade e a correta aplicação das normas constitucionais em matéria penal, além de impedir que interpretações ampliativas indevidas violem os direitos fundamentais do réu, ora agravante” (fl. 12, e-doc. 76).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

9. Razão jurídica não assiste ao agravante.

10. No presente recurso extraordinário com agravo, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a rejeição da denúncia, pela alegada ausência de justa causa e pela pretensa impossibilidade de subsunção dos fatos investigados ao tipo penal descrito no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

11. Constam do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:
“E a partir da leitura da incoativa e das peças que formaram o inquérito policial, constato a presença de lastro mínimo a evidenciar a imputação narrada pelo dominus litis em detrimento dos denunciados ANDERSON REMBOWSKI, ANDERSON FIGUEIRA DA ROZA e JOSE DALVANI NUNES RODRIGUES. (...)
O conteúdo dos diálogos, tratando de possíveis atentados a agentes públicos e coação de testemunhas, descobertos com a quebra de dados cadastrais dos celulares apreendidos, reforçam a necessidade de interpretação extensiva da norma com o objetivo de salvaguardar o bem juridicamente tutelado. 
Não se trata, portanto, de analogia in malam partem, mas sim de hipótese em que compete ao juiz (intérprete) ampliar o alcance, no caso, da expressão investigação, para além do que está expresso no texto legal. (...)
Com efeito, transparece que o legislador, ao fazer constar o termo ‘investigação’ no dispositivo legal em questão, buscou proteger não só o inquérito policial, mas também, a instrução criminal, principalmente em virtude do valor probatório conferido à prova judicializada, razão pela qual não há que se falar em interpretação restritiva do vocábulo 'investigação'.
Destarte, dispensada avaliação exaustiva dos substratos e dos argumentos trazidos pelo agente ministerial, constato que o conjunto dos autos se mostra suficiente para autorizar o prosseguimento da lide penal pelo delito do artigo 2º, §1º da Lei nº 12.850/13 (2º, 3º 4º e 5º fatos), motivo pelo qual a ação não poderia ter sido prematuramente abortada” (fls. 5-6, e-doc. 45).

Na espécie vertente, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu pela presença de justa causa para o recebimento da denúncia, por haver suporte probatório mínimo, e decidiu que os fatos narrados, em cognição sumária, se subsumem ao tipo penal descrito no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre justa causa e subsunção dos fatos investigados ao crime disposto no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 12.850/2013). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime contra o sistema financeiro nacional. Recebimento da denúncia. Alegação de falta de justa causa. Necessidade de reexame de fatos e provas. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu provimento a recurso em sentido estrito. II. Questão em discussão. 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir. 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.555.482-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.9.2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem firmou convencimento no sentido da comprovação da materialidade e autoria delitivas, bem como da subsunção da conduta do réu ao tipo penal. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. (...) 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.481.484-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

12. O exame da alegada inobservância ao princípio constitucional da legalidade (inc. II do art. 5º da Constituição da República) também exigiria a análise de legislação infraconstitucional (Lei n. 9.605/1998), em afronta à Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSÉDIO SEXUAL. ARTIGO 216-A DO CÓDIGO PENAL. (...) PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.494.334-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL POR TERCEIROS. FIXAÇÃO DE ASTREINTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.321.041-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2023).

“Direito Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Apropriação indébita previdenciária. Tema nº 660/STF. Súmulas nº 279 e 636/STF. (...)
4. Nos termos da Súmula nº 636/STF, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.452.026-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.12.2023).

13. Sobre a alegada ofensa ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional (arts. 367 e 400 do Código de Processo Penal), nestes termos:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

14. Embora a Lei n. 12.850/2013 tenha sido objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.567, Relator o Ministro Alexandre de Moraes (Plenário, DJe 24.1.2024), este Supremo Tribunal nada decidiu sobre a interpretação do termo “investigação de infração penal”, pelo que esse precedente é inaplicável à espécie vertente.

Nada há a prover sobre as alegações do agravante. 

15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de efeito suspensivo.

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora